Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-08.2021.8.11.0026
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000057-08.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WENDERSON MENDES DO CARMO - CPF: 067.629.361-13 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Antônio Crispim de Souza (ASSISTENTE), Georanison de Souza (ASSISTENTE), JOSIMAR GONCALVES DE MOURA - CPF: 014.247.121-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ARGUIDA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA –

IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
2.
VINDICADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1o, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) do fato descrito na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF];

2.
Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

WENDERSON MENDES DO CARMO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WENDERSON MENDES DO CARMO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos da ação penal n.o 1000057-08.2021.8.11.0026,
pronunciando
o ora recorrente

pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, §2o, incisos II, III e IV
e
art. 211, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais registradas no ID 192383709, a i. Defensoria Pública
almeja
a
impronúncia

do recorrente, reputando ausentes indícios suficientes

acerca da autoria delitiva;
ao passo que almeja, subsidiariamente, a
exclusão das qualificadoras
reconhecidas na pronúncia
,
reputando-as manifestamente improcedentes.

Nas contrarrazões vistas no ID 192383711, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pede seja negado provimento ao
stricto sensu.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do CPP, a MMa. Juíza
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do ID 192383712, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 201929742, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 192383706), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
WENDERSON MENDES DO CARMO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que, no dia
24/04/2018
, na cidade e comarca de Arenápolis/MT, o ora recorrente
WENDERSON MENDES DO CARMO
, vulgo
“Zé Pequeno”
, por motivo fútil, com utilização de meio cruel, mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, golpeou com um “podão”,
ceifando a vida de
Josimar Gonçalves de Moura
; além disso, na aludida data, ocultou o cadáver da vítima nas proximidades do Rio Areia. [Denúncia, ID 192382673 e ID 192382674].

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1

–
DO PLEITO DE IMPRONÚNCIA:

Ab initio
, em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Júri Popular (art. 5.o, XXXVIII,
d
, da CF) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática do delito.

Dessa feita, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu,
o que não entendo ser o caso dos autos
.

In casu
, a prova da
materialidade do crime
de
homicídio qualificado
perpetrado contra a vítima
Josimar Gonçalves de Moura
encontra-se demonstrada pelos boletins de ocorrência juntados no ID 192382676, p. 3-6 e ID 192382676, p. 43-44, exame de necropsia e respectivo mapa topográfico para localização de lesões visto no ID 192382676, p. 20-27, do relatório policial visto no ID 192382676, p. 8-12, bem como pelos depoimentos amealhados aos autos.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria
,
infere-se dos autos que, a despeito do insucesso inicial das diligências policiais, o réu
WENDERSON

compareceu perante a autoridade policial no dia
07/04/2019
, passado um ano da data do ilícito, oportunidade em que confessou a autoria e contextualizou o ilícito, confirmando o
entrevero havido entre ele e a vítima
Josimar
, as agressões mútuas e os golpes que desferiu com um “podão” no ofendido, na região do pescoço,
sendo causa eficiente de seu óbito, consoante as declarações extrajudiciais vista no ID 192382676, p. 45-46,
ipsis litteris
:

“QUE, há quase um ano atrás, no ano de 2018, no mês de maio, não recordando exatamente a data, cometeu o crime de homicídio; QUE, o declarante confessa que matou a pessoa que conhece por vulgo "Mazinho"; QUE, declara que na data do fato estava usando drogas com o Mazinho e o Toninho, na casa do Toninho; QUE, declara que depois foi pra sua casa, pegou um dinheiro para comprar uma pinga; QUE, voltando pra casa, na esquina da rua encontra o Mazinho; QUE, Mazinho pediu para beber a pinga também; QUE, o Mazinho o acompanhou até a sua casa e lá ficaram bebendo a pinga; QUE, sua esposa Fabiana estava o tempo todo dentro da casa; QUE, depois que acabou a pinga, Mazinho ficou com "Moage"; QUE, falou para Mazinho ir embora, e o colocou para fora de casa; QUE, falou para Mazinho: "Falou vagabundo"; QUE, Mazinho não gostou e ficou tentando entrar, empurrando o portão; QUE, então abriu o portão e empurrou o Mazinho, e entraram em vias de fato, e a briga acabou terminando do lado de dentro da casa; QUE, deu um soco no rosto do Mazinho e este caiu no chão e então declara que pisou na cabeça dele e este desmaiou; QUE, arrastou o Mazinho para o lado de fora, na rua, o levando para perto da casa dele e o deixou no terreno de uma casa de madeira, debaixo do pé de tamarindo; QUE, percebeu que ele estava querendo acordar e saiu, voltou para sua casa, trocou de roupa e em menos de meia hora decidiu voltar para onde deixou o Mazinho; QUE, chegando no local Mazinho estava sentado no chão, meio atordoado, e falou para ele que o levaria para casa; QUE, informa que Mazinho disse; "Ah, Zé Pequeno, o que você fez comigo não vai ficar barato, meu irmão e minha família vai matar você"; QUE, viu um velho podão no terreno e levou o Mazinho até o 'morrão do praião": QUE, no caminho o Mazinho pega um arrame farpado e o atinge na barriga; QUE, empurra Mazinho a sua frente no chão, quando este cai, bate com o podão na nuca do mesmo, e continua atingindo-o com o podão na região do pescoço; QUE, quando este desfalece, o declarante sai e vai para beira do rio, tira a roupa, entra no rio para se lavar, se veste e vai para o bar do bumbum de ouro, onde ficou tomando cerveja e jogando sinuca; QUE, voltando para casa no caminho, foi ver se o Mazinho estava morto, ao verificar que o mesmo havia morrido, pegou o corpo do Mazinho, onde havia deixado na entrada da cerca, e o deixou perto da "remanga", ( um curral); QUE, jogou o corpo do Mazinho dentro do mato e jogou vários galhos por cima do corpo; QUE, declara que ainda no outro dia ao ir para o trabalho, foi ver o corpo do Mazinho, que ainda estava no local; QUE, declara que ficou com a consciência pesada, por isso foi no local; QUE, declara que decidiu contar o fato porque está arrependido até hoje.
”

Em juízo, o ora recorrente
negou a prática do homicídio
, aduzindo que compareceu na Delegacia e assumiu ser o autor desse crime, com a intenção de ser preso para fugir de um traficante, o qual estava lhe cobrando uma dívida de drogas e, por medo de ser morto, assumiu essa culpa. [Relatório de mídias, ID 192383687].

Ocorre que, contrariando a pretensão defensiva de que ausentes indícios suficientes

acerca da autoria delitiva, mormente pela negativa do recorrente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, vê-se que a plausibilidade da versão acusatória encontra amparo nos demais elementos de convicção que apontam a existência de indícios da autoria atribuída ao réu, e, portanto,
aptos a manter a pronúncia
.

A testemunha
Mircéia Karla De Miranda
,
escrivã de polícia,

na fase judicial
, narrou que recordou do fato, seu colega de farda que estava de plantão,
Roberto
, o qual lhe telefonou aduzindo que não se tratava de um flagrante, mas sim de um indivíduo que se apresentou na delegacia para confessar um crime e foi solicitada sua presença para ouvir esse rapaz, situação que foi feita.

Continuou seus relatos dizendo que, quando chegou na delegacia, o recorrente estava sentado na sala dos investigadores de polícia, local em que realizadas as oitivas nos finais de semana; ele estava tranquilo e tinha comparecido sozinho naquela instituição, ocasião em que “
expôs o que tinha para dizer, sem nenhum problema
” (sic). Afirmou que o
Wenderson
contou que iniciou uma briga com a vítima, um desentendimento e, conforme sua declaração na delegacia, ele utilizou um “podão” para ceifar a vida do ofendido. Disse que após as declarações do suspeito, foi lido o termo para ele.

A testemunhante prosseguiu que o acusado, naquela oportunidade, disse que estava arrependido do que fez na época e resolveu confessar. Discorreu ainda que, quando leu o termo das declarações, recordou do
Wemerson
na delegacia contando essa história, e os detalhes reproduziu porque fez a leitura desse documento.
[Relatório de mídias, ID 192383687].

O policial militar
Roberto Ferreira da Silva
, judicialmente, se recordou que estava de plantão quando o recorrente chegou na delegacia para confessar o crime, acrescentando ainda que na época do fato a polícia tinha ido atrás de
Wenderson
porque ele era suspeito do cometimento do homicídio. Aduziu que possui na delegacia a gravação dessas declarações, que o acusado disse
“que realmente teve uma discussão com a vítima, ele disse que bateu na vítima nesse local; depois dessa briga ele pegou um carrinho de mão, levou essa vítima mais tarde para o praião, matou essa vítima lá; parece que ele foi em uma festa, depois voltou e cortou a vítima em pedaços ainda, ele confessou tudo; a discussão, ele confessou o crime falando que foi realmente ele que matou a vítima”
(sic).

O agente público narrou que o acusado chegou na delegacia afirmando que havia se desentendido com a companheira e estava triste, afirmando estar ‘ferrado com a vida’ e que iria confessar o crime, argumentando ainda que
Wenderson
estava totalmente sóbrio naquela ocasião. Pontuou que ele estava no local por livre e espontânea vontade, momento em que acionou a escrivã para reduzir a termo as declarações.
[Relatório de mídias, ID 192383687].

Portanto, ao que se denota, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da
negativa de autoria do recorrente
, ao revés, os elementos probantes angariados permitem concluir que
recaem sobre
WENDERSON MENDES DO CARMO
indícios razoáveis quanto à sua autoria ou participação no crime
, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Na hipótese,
não se revela possível a almejada impronúncia, até porque, mesmo que a contragosto da i. defesa, na atual fase não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação, tão somente indícios suficientes do ilícito que é imputado ao réu, exigência esta que se vê atendida.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório necessário para a pronúncia
,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2

–
DO PRETENSO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS:

No que tange à segunda e última vertente recursal, é cediço que
a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que a possibilidade de sua incidência deflui na necessidade de ser submetida à apreciação da Corte Leiga e dirimida pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso concreto, vê-se que os argumentos esposados na denúncia acerca do
motivo fútil
foram acatados, tendo a d. magistrada
a quo
acolhido a tese de que
“
o fato de ter ocorrido um desentendimento anterior pode vir a caracterizar o motivo fútil
, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre a sua ocorrência ou não” sic
ID 192383692 - Pág. 17.

Sem grande esforço, evidencia-se o provável desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente,

tornando impositiva a manutenção
, por ora,
da mencionada qualificadora
, máxime quando subsistem as declarações das testemunhas referidas alhures, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dando azo à probabilidade de pertinência das mencionadas peculiaridades fáticas, e, por conseguinte, contrapondo a tese defensiva.

E, como se sabe, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a situação fática, objetivamente falando, pode denotar contexto de futilidade,
não cabe ao julgador togado, subjetivamente, emitir juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
banalidade
e
insignificância
que caracterizam o motivo fútil, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
“não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
”
STJ –
AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018 – destaquei.

Por sua vez, quando do reconhecimento d
a
qualificadora relacionada ao
meio cruel
, fora devidamente ponderado que
“Ainda que a Defesa entenda que deve ser afastada esta qualificadora, em razão da inexistência de prova nos autos aptas a levar à conclusão de que o acusado desferiu vários golpes na vítima com um objeto do tipo poldão, assim como, de que ele pretendeu impor sofrimento à vítima, constato a presença de indícios de sua ocorrência. Com efeito, “são considerados meios cruéis para fins de qualificar o homicídio aqueles que aumentam inutilmente o sofrimento da vítima ou revelam brutalidade fora do comum, contrastante com o mais elementar sentimento de piedade” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 781). Assim sendo, no que diz respeito à circunstância qualificadora do inciso III do § 2o, art. 121 do CP, tenho que somente pode ser excluída quando manifestamente improcedente, o que deverá ser analisado pelos jurados” sic
ID 192383692, p. 18-19.

Sabe-se que a qualificadora em questão é de ordem objetiva e se caracteriza quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa, o que, aprioristicamente, é crível na hipótese dos autos.

In casu
, contrariamente ao referido pela i. Defesa, o intenso sofrimento a que se refere a d. magistrada singular encontra guarida nos depoimentos dos agentes públicos, de que o acusado iniciou as agressões em um local, colocou a vítima em um carrinho de mão, a levou para outro lugar e ceifou sua vida, prologando o sofrimento do ofendido, em conformidade com existentes depoimentos e indicativos contidos na denúncia.

Na hipótese dos autos não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que as lesões suportadas pela vítima, até que fosse interrompido o ânimo homicida aparentemente nutrido pelo réu, poderiam ter sido provocadas sem que houvesse a realização de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima
Josimar
,
ex vi
do julgado pelo c. STJ no AgRg no REsp n. 1.970.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.

No que se refere ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, vê-se que o respectivo tipo penal derivado foi imputado na incoativa ministerial e mantido na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, pois
“uma vez que há indícios que o acusado, agrediu a vítima quando ela estava atordoada, após ter sofrido agressões e ter desmaiado, de forma a impossibilitar sua defesa” sic
ID 192383692 - Pág. 19
.

As peculiaridades do caso concreto ratificam, nesse ponto, a possível incidência da qualificadora, notadamente os detalhes apontados pelas provas orais acerca da possível dinâmica do ilícito, dando conta da atuação do réu, consistindo possível fator diferencial no ilícito
sub judice
.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia,
não prospera a tese defensiva de imediata exclusão
, de modo que a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada à réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
WENDERSON MENDES DO CARMO
,

mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024